Tribunal: TJDFT
Processo: 0711568-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1 Quando necessário, ainda, os Aclaratórios possuem a função de aprimorar a prestação judicial.
2. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas (artigo 1.667, do Código Civil). No regime da comunhão parcial, os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família (artigo 1.664, do Código de Processo Civil). A Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família.
3. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes.